Tribunal: TJSP
Processo: 0013922-31.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013922-31.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
CARLOS DUARTE CARDOSO e CARLOS ALBERTO ALVES FRANCISCO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento parcial ao recurso
interposto por Luiz Carlos Duarte Cardoso e Carlos Alberto Alves Francisco para o fim de,
mantida a condenação dos apelantes por infração praticada pelo primeiro à norma do artigo
180, caput do Código Penal, assim como por duas infrações continuadas praticadas pelo
segundo à norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II (redação anterior à lei
13.654/2018), ambas enlaçadas na forma do artigo 71, todos do Código Penal, reduzir a
pena individual, total e definitiva aplicada a Luiz Carlos para um (1) ano, dois (2) meses e
doze (12) dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto,
acrescida do pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo,
e reduzir as penas individuais, totais e já concursivas aplicadas a Carlos para seis (6) anos,
dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, acrescida do pagamento de quinze (15) dias-multa, arbitrados estes
no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-
se de imediato aos dois juízos da execução penal para os devidos ajustes. Vencido o
Revisor, des. Luiz Fernando Vaggione, sem declaração.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 2/10
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050
Comarca e Vara: São Paulo 4a Vara Criminal
Apelantes: Luiz Carlos Duarte Cardoso e Carlos Alberto Alves Francisco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.498
Apelação criminal. Roubo. Receptação dolosa. Pena-base. Maus
antecedentes. Período depurador. Condenações já depuradas pelo
tempo não se prestam ao desabono dos antecedentes da pessoa
quando da estipulação da pena-base.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Luiz Carlos Duarte
Cardoso e Carlos Alberto Alves Francisco em face da sentença de
primeira instância que, julgando o primeiro infrator da norma do artigo
180, caput, do Código Penal, e o segundo infrator, por duas vezes, da
norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II (redação anterior à lei
13.654/2018), ambas enlaçadas na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal, aplicou a Luiz Carlos a pena total e definitiva de um (1)
ano e quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente fechado, e pagamento de treze (13) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo, e aplicou a Carlos Alberto a pena
total e definitiva de onze (11) anos de reclusão, também a ser
cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
vinte e cinco (25) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclamam os apelantes, em suma, suas absolvições por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pedem a redução das penas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 3/10
aplicadas e a alteração do regime prisional inicial de cumprimento das
penas impostas.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial aos recursos interpostos em favor dos
acusados.
Bem fundamentada a condenação dos apelantes.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2, 8-11, 12, 13-14, 15-17, 18, 19, 20, 56-57, 59 e 60) vindo
também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida.
Procedem, igualmente, as respectivas imputações de autoria
ora formulada em desfavor dos apelantes.
O acusado Carlos Alberto (fls. 39-40), ouvido somente em sede
policial, confessou na ocasião que, em companhia de uma travesti
chamada Mylena, roubou os telefones celulares de ambas as vítimas,
em datas distintas. Carlos Alberto não compareceu em juízo, apesar
de devidamente intimado, tornando-se revel.
Já o acusado Luiz Carlos (fls. 422-425) narrou em juízo que, na
data dos fatos, fora com seu companheiro Carlos Alberto até o centro
da cidade, a fim de ali tentar vender dois celulares que recebera de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 4/10
clientes como forma de pagamento por programas sexuais. Negou,
porém e de sua parte, qualquer relação com os roubos.
As vítimas Alex (fls. 422-425) e Joaquim (fls. 404-405) narraram
em juízo fatos semelhantes. Declararam que trabalhavam como
motoristas de aplicativo de celular quando, em datas distintas, foram
chamadas, cada uma, por um casal para realizar uma corrida. Feito o
trajeto, as vítimas foram ameaçadas com armas de fogo e obrigadas a
entregar seus celulares. Em sede policial, ambos os depoentes
reconheceram o acusado Carlos Alberto como sendo um dos autores
dos roubos a elas respectivamente impostos.
Por fim, os policiais civis Audier e Alexandre (fls. 374-375)
narraram em juízo que, na data dos fatos, durante operação para
coibir crimes patrimoniais na região, abordaram os acusados Luiz
Carlos e Carlos Alberto. Com Luiz Carlos, encontraram dois telefones
celulares que, após verificação, constataram tratar-se de produtos de
roubos. Questionado, Luiz Carlos narrou que recebera os telefones
como forma de pagamento por programas sexuais. Encaminhados à
delegacia, porém, Carlos Alberto foi reconhecido pelas vítimas como
sendo um dos autores dos roubos.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar, no caso, em insuficiência de provas. O
acusado Carlos Alberto confessou extrajudicialmente a prática dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 5/10
dois roubos, fazendo-o em termo acostado aos autos. Além disso, foi
reconhecido na ocasião por ambas as vítimas, reconhecimentos estes
que foram confirmados em juízo pelas próprias vítimas e, ainda,
também confirmados pelos policiais civis ouvidos que, de sua parte,
afirmaram que presenciaram os procedimentos de reconhecimento na
ocasião. Por fim, os objetos roubados foram encontrados nas mãos
do corréu Luiz Carlos, companheiro de Carlos Alberto, o que somente
positiva, de vez por todas, a autoria concursiva das subtrações
patrimoniais em desfavor deste último.
Quanto a Luiz, ainda que por mero argumento se acreditasse
em sua versão dos fatos, no sentido de que teria recebido os
telefones das mãos de clientes ― versão contraditada pela confissão
extrajudicial de seu companheiro ― , tem-se que o réu tinha ciência de
que tais aparelhos eram produtos de crime, já que utilizados como
pagamento em programas sexuais, algo absolutamente suspeito e
inusual.
De todo modo, ao receber os aparelhos sabendo assim sua
origem criminosa, tentava já repassá-los adiante, o que ainda mais
vem coroar a ciência que tinha da má procedência dos dois objetos.
Por óbvio, o dolo, posto que elemento anímico, sempre emerge do
exame da conduta e suas circunstâncias, sendo, no caso, inequívoco
que Carlos Alberto informara sim a Luiz Carlos da origem criminosa
dos celulares, até porque ligados ambos, não teria razão para assim
não o fazer.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 6/10
autores desses respectivos ilícitos.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparos.
A pena-base do acusado Luiz Carlos, dosada em patamar
mínimo de um (1) ano de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-
multa, não requer alterações neste momento. Já a pena-base de
Carlos sofreu indevido aumento de um terço (1/3) em razão de maus
antecedentes, aumento este que deve ser afastado.
Isso porque as condenações do acusado já transitadas em
julgado foram, todas, atingidas pela depuração de que fala o artigo 64
do Código Penal, tornando-se assim inúteis para fins de agravamento
de pena, seja como reincidências, seja como maus antecedentes.
Permanece a pena-base de Carlos Alberto, assim, no patamar mínimo
de quatro (4) anos de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-multa.
Já na segunda fase do cálculo, sofreram as penas do acusado
Luiz Carlos aumento de um terço (1/3), em razão da reincidência.
Embora bem comprovada nos autos a circunstâncias agravante (fls.
146-157, ou seja, a existência de duas condenações anteriores por
crimes de roubo), melhor que se aplique aqui aumento mais
proporcional da pena por essa receptação dolosa no patamar de um
quinto (1/5), chegando-se à pena definitiva de um (1) ano, dois (2)
meses e doze (12) dias de reclusão, e pagamento de doze (12) dias-
multa.
Por fim, na derradeira fase do cálculo, aplicou o juízo de origem
aumento de três oitavos (3/8) à pena de cada um dos roubos
cometidos pelo acusado Carlos, fundamentado apenas e tão somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 7/10
na quantidade de causas de aumento de pena detectadas. Embora de
fato sejam duas as causas de aumento de pena presentes ― posto
que bem relatado pelas vítimas o concurso de agentes e, ainda,
lembrando-se que a causa de aumento de pena do emprego de arma,
segunda entendimento majoritário, prescinde da apreensão e efetiva
perícia do objeto para seu reconhecimento ― , deve-se frisar que a
simples pluralidade de causas de aumento não autoriza, por si
apenas e abstraída a situação de incidência concreta de cada uma
delas, acréscimo maior que o mínimo legal de um terço. É que
impera, aqui, a regra expressa do parágrafo único do artigo 68 do
Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 443 do Superior
Tribunal de Justiça, tal como vemos em diversos julgados sempre
unânimes das suas duas turmas criminais (5a T HC 294.429/SP
Rel. Regina Helena Costa j. 26.08.2014; 5a T HC 283.292/SP
Rel. Jorge Mussi j. 21.08.2014; 5a T 290.346/SP Rel. Laurita Vaz
j. 19.08.2014; 5a T
HC 294.148/SP
Rel. Jorge Mussi
j.
09.09.2014; 6a T HC 293.698/SP Rel. Maria Thereza de Assis
Moura
j. 04.09.2014). Também nesse sentido, aliás, vem se
postando majoritariamente a melhor doutrina brasileira (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005, p. 640-641; DELMANTO, Celso et al.
Código penal comentado. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
575-576; MIRABETE, Julio Fabbrini e FABBRINI, Renato. Manual de
direito penal: parte especial arts. 121 a 234-B do CP. 29 ed. São
Paulo: Atlas, 2012, p. 215; QUEIROZ, Paulo. Curso de direito penal:
parte geral. 9a ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 466; COSTA, Álvaro
Mayrink da. Código penal comentado: parte geral, parte especial. 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 8/10
ed. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2013, p. 484-485;
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte
especial vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 104-105; já em sentido
francamente contrário, v. ESTEFAM, André. Direito penal: parte
especial arts. 121 a 183. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 427).
Assim, e para Carlos Alberto, reduz-se o aumento de pena
aplicado ao mínimo de um terço (1/3), chegando-se às penas de cinco
(5) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de treze (13)
dias-multa.
Por fim, reconhecida a continuidade delitiva nesses dois roubos,
aplicou o juízo de origem derradeiro aumento pela metade às penas
do acusado. No entanto, estando-se diante de apenas dois crimes,
como é o caso, melhor que se aplique o aumento proporcional de
apenas um sexto (1/6), chegando-se à pena final de seis (6) anos,
dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, e pagamento de quinze
(15) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser o fechado, no caso de Carlos Alberto, uma vez que se trata
aqui de roubos com emprego de arma, modalidade do crime em
princípio mais preocupante em razão do maior risco a que se expõe a
vítima.
Já no caso de Luiz Carlos, nada impede que se aplique o
regime prisional semiaberto, em que pese a reincidência desse
acusado. A súmula 269 permite tal medida em caso de reincidentes
condenados a penas abaixo dos quatro (4) anos de reclusão, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 9/10
favoráveis as circunstâncias judiciais, como é exatamente o caso.
Tais regimes prisionais não se alteram ainda que se leve em
conta o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, uma vez que não foram eles definidos com base exclusiva no
montante das penas aplicadas.
Inviável, em razão da reincidência detectada em desfavor de
Luiz Carlos, a suspensão condicional ou substituição das penas
privativas de liberdade aplicadas, frisando-se também que, no caso
de Luiz, a reincidência por crime de roubo torna a medida pouco
recomendável. Tais institutos também não se aplicam, evidentemente,
às penas prisionais mais longevas agora aplicadas a Carlos Alberto.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Luiz Carlos Duarte Cardoso e Carlos Alberto Alves
Francisco para o fim de, mantida a condenação dos apelantes por
infração praticada pelo primeiro à norma do artigo 180, caput do
Código Penal, assim como por duas infrações continuadas praticadas
pelo segundo à norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II
(redação anterior à lei 13.654/2018), ambas enlaçadas na forma do
artigo 71, todos do Código Penal, reduzir a pena individual, total e
definitiva aplicada a Luiz Carlos para um (1) ano, dois (2) meses e
doze (12) dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente semiaberto, acrescida do pagamento de onze (11) dias-
multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, e reduzir as penas
individuais, totais e já concursivas aplicadas a Carlos para seis (6)
anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, a ser cumprida
no regime prisional inicialmente fechado, acrescida do pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013922-31.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11498 10/10
quinze (15) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo,
mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se
de imediato aos dois juízos da execução penal para os devidos
ajustes.
Mazina Martins
Relator